Tribunal: TJDFT
Processo: 0701058-09.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA. BINÔMIO NECESSIDADE VERSUS POSSIBILIDADE. ARTIGOS 1.694, §1o, E 1.699 DO CÓDIGO CIVIL. FILHA MENOR DE IDADE. NECESSIDADE PRESUMIDA. INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE PROPICIAR AOS FILHOS UMA VIDA DIGNA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo o artigo 1.694, § 1o do Código Civil, os alimentos devem ser fixados de modo que a pensão atenda às necessidades básicas do alimentado e seja compatível com as possibilidades do alimentante.
2. O pensionamento alimentar devido pelos pais a seus filhos menores depende, em qualquer situação, da análise de cada caso concreto, devendo sempre observar o binômio necessidade versus possibilidade, isto é, uma justa medida entre as necessidades de quem pleiteia os alimentos e as possibilidades daquele que detém o dever de prestá-los, que deve provê-los sem sacrifício da própria subsistência.
3. No que se refere à necessidade, os alimentos, além de suprir as demandas básicas do alimentando, tais como alimentação, saúde, vestuário e habitação, devem também prover aquelas despesas essenciais a sua formação, como educação, lazer, esporte, necessidades estas presumidas em relação aos filhos menores de idade.
4. Não havendo comprovação da insuficiência financeira do alimentante, fica impossibilitada a redução do valor fixado a título de alimentos devidos à filha menor.
5. A existência de dívidas contraídas pelo alimentante, não possui o condão de afastar a responsabilidade do genitor no sustento da filha, porquanto a menor não pode sofrer as consequências da má-administração patrimonial de seus pais.
6. Apelação Cível conhecida e não provida.